Tribunal: TJDFT
Processo: 0718989-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) 0718989-70.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Em consulta às publicações oficiais deste Tribunal de Justiça, consta que a proposta de modificação da regulamentação interna relativa à emissão de certidão judicial de distribuição deu origem à Portaria Conjunta no 94, de 17/10/2025, que alterou dispositivos da Portaria Conjunta no 65, de 5/9/2014 Intimada acerca da superveniência da Portaria Conjunta/TJDFT no 94, de 17/10/2025 (ids. 78641480 e 79461035), a recorrente consignou que “[...] no curso do presente feito, houve adequação do sistema do Tribunal, o qual passou a refletir corretamente a situação processual da Recorrente, viabilizando a emissão da Certidão Judicial de Distribuição regular em 03/12/2025 [...]” e que “[...] a providência jurisdicional pretendida foi integralmente satisfeita por fato superveniente, não subsistindo interesse recursal a ser apreciado [...]” (id. 79733012). Isso posto, não conheço do recurso administrativo interposto por Via Engenharia S/A, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC, ante a perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Decorrido o prazo, ao arquivo. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora